Tribunal: CARF
Processo: 10120.729912/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.729912/2015-49
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.953 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HENRIQUE PEREIRA DE ÁVILA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI 9430/96.
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11488/07. EXIGÊNCIA CONCOMITANTE.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, substituída pelo Conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança de IR e multa, resultantes
de Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada.
O Termo de Verificação Fiscal encontra-se às fls. 17/71.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729912/2015-49
Fl. 6045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.953 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.729912/2015-49

Impugnado o lançamento às fls. 5535/5611, a DRJ em Recife/PE julgou
procedente o lançamento. (fls. 5667/5740).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, após negar provimento ao
Recurso de Ofício, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário por meio do acórdão 2401-
005.251 - fls. 5857/5896.
A Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração às fls. 5909/5919, os quais
foram admitidos por meio do despacho de fls. 5923/5928.
Assim sendo, promovido novo julgamento e sanada a omissão apontada, a turma a
quo proferiu novo acórdão, sem efeitos infringentes, consoante se denota de fls. 5930/5943.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 5945/5967,
pugnando, ao final, fosse conhecido e provido para restabelecer: 1) a parcela exonerada no
tocante aos valores considerados como empréstimos; 2) a qualificação da multa e; 3) a multa
isolada por falta de recolhimento de IRPF a título de carnê leão.
Em 7/5/19 - às fls. 5993/6003 - foi dado seguimento PARCIAL ao recurso, para
que fosse rediscutida somente a matéria "Multa Isolada”.
Na sequência, a União interpôs Agravo às fls. 6005/6014, o qual foi rejeitado pela
Presidente da CSRF – fls. 6017/6023.
Intimado do Recurso Especial da Fazenda, bem como do acórdão de julgamento
dos recursos de ofício e voluntário, o Sujeito Passivo quedara-se inerte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 7/12/18 (fls. 5944),
ciência do acórdão recorrido em 6/1/19 e recurso apresentado em 16/1/19, consoante se infere de
fls. 5991). Preenchido os demais os demais requisitos de admissibilidade, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido no que tange à matéria
"Multa Isolada”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
IRPF. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. MESMA BASE DE
CÁLCULO. INAPLICABILIDADE.
Improcedente a exigência de multa isolada com base na falta de recolhimento do
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física IRPF devido a título de carnê leão, quando
cumulada com a multa de ofício, uma vez possuírem bases de cálculo idênticas.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
de ofício e negar-lhe provimento. Por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, por maioria, dar-lhe provimento parcial para afastar a multa isolada do
carnê leão, vencido o conselheiro Cleberson Alex Friess que negou provimento ao
recurso voluntário. O conselheiro Cleberson Alex Friess solicitou a apresentação de
declaração de voto.
Fl. 6046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.953 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.729912/2015-49

De fato, em função da infração intitulada OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE
ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS, houve o lançamento da
multa isolada pelo não recolhimento mensal do carnê leão e, no mesmo procedimento, a
exigência da multa de oficio, de “praxe”, no patamar ordinário de 75% sobre a parcela do IR não
tributada no ajuste anual.
O cerne da questão diz respeito à possibilidade legal de se cobrar,
concomitantemente, a multa isolada pela falta de recolhimento de carnê leão e a clássica de
ofício no patamar de 75%, ambas com arrimo no artigo 44 da Lei 9.430/96, no que tange a fatos
geradores ocorridos ao longo de 2010.
Entendeu o acordão recorrido pela sua impossibilidade.
Todavia, como bem fez constar o Conselheiro Cleberson Alex Friess em sua
Declaração de Voto que integrou a decisão recorrida, “a partir de 2007, o legislador estabeleceu
penalidades distintas sobre uma base de incidência também diversa. Inclusive a multa isolada é
devida, segundo a redação da lei, mesmo que não apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste da pessoa física, o que realça o fato que a penalidade pode ser exigida após o ano
calendário a que se referem os rendimentos recebidos. Naturalmente, também é possível a
aplicação da multa isolada quando apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.”
Confira-se o disposto nos incisos I e II, “a” do artigo 44 da Lei 9.430/96.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física;
Não é outro o entendimento consubstanciado no Enunciado de Súmula CARF no
147, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do RICARF, veja-se:
Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 6047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.953 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.729912/2015-49

Fl. 6048
DF CARF MF
Documento nato-digital